Tribunal: TJMT
Processo: 1056774-29.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1056774-29.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0058-19 (AGRAVANTE), GRAZIELLE SEGER PFAU - CPF: 023.302.039-00 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0101-46 (AGRAVANTE), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0096-44 (AGRAVANTE), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0059-08 (AGRAVANTE), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0057-38 (AGRAVANTE), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0083-20 (AGRAVANTE), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0050-61 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0058-19 (TERCEIRO INTERESSADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0101-46 (TERCEIRO INTERESSADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0096-44 (TERCEIRO INTERESSADO), DESCHAMPS, GRUTZMACHER E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 79.375.630/0001-09 (AGRAVADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0059-08 (TERCEIRO INTERESSADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0057-38 (TERCEIRO INTERESSADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0083-20 (TERCEIRO INTERESSADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0050-61 (TERCEIRO INTERESSADO), GRAZIELLE SEGER PFAU - CPF: 023.302.039-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE AFASTADA. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO PERCENTUAL. TEMA 1.076 DO STJ. TEMA 1.255 DO STF. INEXISTÊNCIA DE SOBRESTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para afastar a fixação de honorários por equidade e determinar sua estipulação em percentual, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC, com redução prevista no art. 90, § 4o, do CPC, em ação anulatória de débito de ICMS.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é válida a decisão que afasta a fixação equitativa de honorários em causa de elevado valor econômico; (ii) se o reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.255 do STF impõe a suspensão do feito ou invalida a aplicação do Tema 1.076 do STJ.

III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.076, firmou entendimento vinculante no sentido de que é vedada a fixação de honorários por equidade em causas de elevado valor econômico, devendo ser aplicado o critério percentual previsto no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.
4. No caso, o proveito econômico é expressivo, decorrente do cancelamento de crédito tributário relevante, afastando a incidência da regra excepcional do art. 85, § 8o, do CPC.
5. O reconhecimento da repercussão geral no Tema 1.255 do STF não implica suspensão automática dos processos, nem impede a aplicação da jurisprudência consolidada do STJ, ausente determinação expressa de sobrestamento.
6. A fixação dos honorários contra a Fazenda Pública deve observar o escalonamento previsto no art. 85, § 3o, do CPC, mediante aplicação progressiva das faixas legais, assegurando proporcionalidade e razoabilidade.
7. Inexistem nulidades ou violação à sistemática de precedentes, sendo legítima a decisão monocrática que aplicou entendimento vinculante vigente.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. É vedada a fixação de honorários advocatícios por equidade em causas de elevado valor econômico, devendo ser aplicado o critério percentual previsto no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC. 2. O reconhecimento da repercussão geral pelo STF não implica suspensão automática dos processos, nem afasta a aplicação de precedente vinculante do STJ, na ausência de determinação expressa de sobrestamento."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 8o; 90, § 4o; 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076; STF, Tema 1.255.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto por DESCHAMPS, GRUTZMACHER E ADVOGADOS ASSOCIADOS, para reformar a sentença exclusivamente quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, afastando a apreciação equitativa e determinando sua fixação em percentual, nos termos do art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil, com redução pela metade, na forma do art. 90, § 4o, do mesmo diploma legal .

No presente agravo interno, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, a nulidade da decisão agravada por inobservância da sistemática da repercussão geral, diante da existência do Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal, que versa sobre a possibilidade de fixação de honorários por equidade em causas de elevado valor. Defende a necessidade de aplicação do referido tema ao caso concreto ou, subsidiariamente, o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da controvérsia .

Em contrarrazões, a parte agravada pugna pela manutenção da decisão monocrática, ao argumento de que foi corretamente aplicado o entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, inexistindo determinação de suspensão nacional dos processos em razão do Tema 1.255 do STF .

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação anulatória n. 1056774-29.2020.8.11.0041, proposta por HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA em face do Estado de Mato Grosso, objetivando o cancelamento de autos de infração relacionados à cobrança de ICMS no regime de estimativa simplificada. Sobreveio sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito, em razão do reconhecimento do pedido pelo ente público após a citação, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade no valor de R$ 150.000,00 .

Irresignada, a parte autora interpôs apelação, sustentando a impossibilidade de fixação dos honorários por equidade em causas de elevado valor econômico, com fundamento no Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, obtendo provimento do recurso por decisão monocrática.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, o agravo interno não comporta provimento.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da validade da decisão monocrática que, ao julgar a apelação, afastou a fixação dos honorários advocatícios por equidade e determinou sua estipulação em percentual, nos termos do art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

Não assiste razão ao agravante.

Isso porque a decisão agravada observou, de forma adequada, a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo no 1.076, segundo a qual é vedada a fixação de honorários por apreciação equitativa quando o valor da causa ou o proveito econômico da demanda for elevado, devendo, nesses casos, ser aplicado o critério percentual previsto nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC.

No caso concreto, é incontroverso que o proveito econômico obtido pela parte autora é expressivo, correspondente ao cancelamento de créditos tributários de elevado valor, o que afasta a incidência da regra excepcional do art. 85, § 8o, do CPC, utilizada pelo juízo de origem.

De outro lado, a alegação de nulidade da decisão agravada por inobservância do Tema 1.255 do Supremo Tribunal Federal igualmente não merece acolhida.

O reconhecimento da repercussão geral não implica, por si só, a suspensão automática dos processos em curso, tampouco impede a aplicação da jurisprudência consolidada no âmbito infraconstitucional, especialmente quando inexistente determinação expressa de sobrestamento em âmbito nacional.

Enquanto não houver pronunciamento definitivo da Suprema Corte, permanece plenamente aplicável o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 927 do Código de Processo Civil.

Ademais, não se verifica qualquer violação à sistemática de precedentes ou aos princípios da segurança jurídica e da isonomia, uma vez que a decisão agravada limitou-se a aplicar orientação jurisprudencial vigente e obrigatória.

Também não há fundamento para o sobrestamento do feito, pois inexiste determinação do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, sendo indevida a paralisação do processo com base em mera expectativa de julgamento futuro.

Ressalte-se, ainda, que a fixação dos honorários advocatícios em percentual deve observar, necessariamente, a sistemática de escalonamento prevista no art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil, especialmente nas causas em que figura a Fazenda Pública, como no caso dos autos.

Assim, a definição da verba honorária não se dá mediante aplicação de um único percentual sobre a totalidade do proveito econômico ou do valor da causa, mas sim por meio da incidência progressiva das faixas estabelecidas nos incisos do referido dispositivo legal, garantindo-se, dessa forma, a proporcionalidade da condenação e a observância dos critérios legais de fixação.

Tal metodologia evita distorções decorrentes de valores elevados e assegura a adequada remuneração do patrono da parte vencedora, sem implicar onerosidade excessiva à Fazenda Pública, harmonizando-se com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dessa forma, a decisão agravada deve ser mantida, inclusive quanto à determinação de fixação dos honorários em percentual, a ser apurado em liquidação, com observância da regra de escalonamento prevista no art. 85, § 3o, do CPC, bem como da redução prevista no art. 90, § 4o, do mesmo diploma legal.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026